Tribunal: STF
Processo: AI 789678
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU. LEI MUNICIPAL 1.206/1991 E LEI MUNICIPAL 2.257/2006. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 



    2. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local (Leis Municipais de Ipatinga nºs 1.206/1991 e 2.257/2006. Súmula 280 do STF, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Precedentes: RE 385.946-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, segunda turma, DJ 14/10/2005, e AI 778.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, segunda turma, DJe 22/10/2010. 



    3. A configuração de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, no caso, impõe o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, hipótese inviável em recurso extraordinário. Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. No mesmo sentido: AI nº 746058-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 028 de 11.02.2011; RE nº 633101-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 93 de 14.05.2012.



    5 . In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. EC N. 29/2000. LEGISLAÇÕES MUCICIPAIS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE E DA ESPERA NONAGESIMAL. O fenômeno constitucional da recepção consiste em validação da legislação criada em determinada ordem constitucional pela nova constituição originária. In casu, a legislação municipal institui progressividade fiscal não amaprada pela Constituição da República. O fato de a EC 29/2000 ter passado a admitir a instituição de tal instituto tributário não acarreta a constitucionalidade superveniente da Lei Municipal n. 1.206/1991, mesmo porque tal fenômeno não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Instituindo a Lei Municipal n. 2.257/2006 novas alíquotas progressivas, a nova lei deve observância aos princípios constitucionais, mormente o princípio da anterioridade e o da espera nonagesimal. Considerando que a entrada em vigor da referida lei ocorreu em 28 de dezembro de 2006, o IPTU do exercício fiscal de 2007 não pode ser cobrado com respaldo na nova lei”.



    6 . Agravo a que se nega provimento.